Tribunal: TJDFT
Processo: 0748802-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inépcia da petição inicial; e (ii) nulidade do auto de infração no SA03764546.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado (salvo exceções legais); da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou contiver pedidos incompatíveis entre si.
4. No caso, o juízo reconheceu a inépcia da inicial, no pressuposto de que “o pedido correto não seria o pedido de declaração de nulidade do auto, mas de decadência do direito de punir”. (ID 68370815)
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não está adstrito às denominações jurídicas ou aos artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. (REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)
6. A consequência legal da narração fática exposta na inicial, independentemente da nomenclatura utilizada, consiste na própria prestação jurisdicional reclamada e não caracteriza hipótese de inépcia da inicial. E estando a causa madura, deve ser enfrentado o mérito da pretensão deduzida.
7. No procedimento de aplicação de multa de trânsito exige-se a notificação do infrator em duas oportunidades: notificação da autuação, possibilitando a defesa prévia; e notificação da penalidade aplicada, possibilitando a interposição de recurso. Inteligência do art. 282, do CTB, e da Súmula 312, do STJ.
8. A notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, consoante o art. 280, VI, do CTB, como é a hipótese tratada.
9. O autor foi autuado em 07/12/2023 e o órgão de trânsito encaminhou a notificação em 26/12/2023 (ID 68368641 - Pág. 1), sendo que desde 08/11/2020 o proprietário do veículo é optante do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE (ID 68370812 - Pág. 7/8), de forma que é considerado notificado 30 (trinta dias) após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, nos termos do art. 4o, §§ 6o e 8o, da Resolução do CONTRAN no 931, de 28/03/2022, que estabelece o sistema de notificação eletrônica (SNE). Assim, deve ser afastado o vício apontado pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.
11. Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.537.996/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.